Tribunal: TJES
Processo: 5010226-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010226-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICAELE DA SILVA VICENTE

AGRAVADO: JOAO BATISTA NERES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONFLITO ENTRE DIREITO SUCESSÓRIO (COMPOSSE) E MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL DE AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por enteada contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do padrasto, referente ao imóvel onde ambos residiam.

2)
A agravante sustenta a legitimidade de sua posse, argumentando ter direito sucessório sobre o bem, o que configuraria composse entre ela e o meeiro e afastaria o esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se a alegação de direito sucessório (princípio da
saisine
) e a eventual configuração de composse entre herdeira e meeiro são suficientes para revogar liminar de reintegração de posse, notadamente quando existente medida cautelar criminal determinando o afastamento da agravante do lar em razão de violência praticada contra o agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Embora a tese de composse decorrente do direito sucessório (art. 1.784 do CC) tenha aptidão para inviabilizar o interdito possessório antes da partilha (art. 1.199 do CC), tal matéria deve ser aclarada na via própria (inventário).

5)
A análise da liminar possessória (art. 561 do CPC) não prescinde de fator preponderante que extrapola a esfera cível: a existência de medida cautelar criminal, imposta em desfavor da agravante, determinando o afastamento compulsório da residência e da vítima, em razão de grave episódio de violência.

6)
A ordem judicial criminal, destinada a resguardar a integridade física e psicológica do agravado, ostenta caráter mandatório e prevalece, nesta fase processual de cognição sumária, sobre a discussão possessória cível, mesmo porque a permanência da agravante no imóvel violaria a eficácia da medida protetiva.

7)
Fatos supervenientes, como a existência de outra ação de reintegração de posse movida por ex-companheiro contra a agravante, somam-se aos eventos que ensejaram a medida criminal e fragilizam a alegação de posse mansa, pacífica e de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de medida cautelar criminal, destinada a proteger a integridade da vítima e que determina o afastamento da agressora do imóvel, prevalece, em sede de cognição liminar, sobre a alegação de composse decorrente de direito sucessório (princípio da
saisine
) para fins de manutenção da liminar de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.199 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI 08143139720228140000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07/10/2024; TJ-CE, AC 0000550-74.2018.8.06.0081, Rel. Francisco Mauro Ferreira Liberato, 1ª Câmara Direito Privado, j. 08/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia a analisar o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do agravado, considerando os argumentos da agravante sobre posse decorrente de direito sucessório e a existência de medida cautelar criminal determinando o afastamento do imóvel.

Como cediço, submete-se a concessão de liminar em ações possessórias à comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Sob esse prisma, a agravante argumenta que sua posse não seria injusta, mas decorrente de direito sucessório, porquanto enteada do agravado e filha da falecida esposa.

Alega que o imóvel seria bem comum do casal e, com o falecimento de sua mãe, passou a deter direitos hereditários sobre ele.

Sob essa ótica, aplicar-se-ia o princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil), pelo qual a herança se transmite desde logo aos herdeiros.

Em tese, tal situação poderia configurar composse entre a herdeira (agravante) e o meeiro (agravado), inviabilizando,
a priori
, o manejo de interditos possessórios entre eles antes da partilha, nos termos do art. 1.199 do Código Civil.

Em uníssono a jurisprudência pátria, como subsegue:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA . SAISINE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO .

I. Caso em Exame

Agravante interpõe agravo interno contra decisão monocrática que manteve a liminar de reintegração de posse de imóvel rural denominada "Fazenda Pachecão" ao espólio de Roberto Pacheco de Almeida Prado Filho, em ação movida contra Renato Pacheco de Almeida Prado. O agravante alega exercício de posse agrária consolidada, mansa, pacífica e produtiva do imóvel desde 1992.

II . Questão em Discussão

Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar possessória, especialmente a comprovação do exercício da posse agrária fática pelo de cujus (autor da herança) antes de sua morte, para justificar a aplicação do princípio da saisine.

III. Razões de Decidir

1. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho (e sua data) e da perda da posse, conforme os artigos 560 e 561 do CPC .

2. A posse transmite-se aos herdeiros pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), mas é necessária a comprovação da posse fática anterior pelo falecido .

3. No caso, as provas apresentadas pelo espólio são insuficientes para demonstrar que o de cujus exercia posse fática do imóvel rural, sendo necessárias maiores provas na instrução processual.

4. Precedentes jurisprudenciais reforçam que, em ações possessórias, a análise deve se restringir à posse e não à propriedade, e que a falta de comprovação inequívoca do exercício de posse anterior impede a concessão de liminar de reintegração .

IV. Dispositivo e Tese

Provido o agravo interno e o agravo de instrumento para desconstituir a decisão monocrática e a liminar de reintegração de posse, determinando o restabelecimento da posse do agravante até que se completem as provas na instrução processual.

Tese de Julgamento: "Em ações de reintegração de posse, é necessária a comprovação fática da posse anterior ao esbulho, não bastando o mero domínio ou título de propriedade."

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143139720228140000 22549134, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO ESPÓLIO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE. ESBULHO NÃO COMPROVADO . PARTE REQUERIDA QUE EXERCE, POR SUCESSÃO, POSSE DIRETA SOBRE O IMÓVEL, DELE DISPONDO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. EXERCÍCIO, DE FATO, PLENO E PACÍFICO DA POSSE DURANTE DÉCADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELANTE COM FOCO UNICAMENTE NA TUTELA DO DIREITO À PROPRIEDADE DERIVADA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS . ARGUMENTAÇÃO INAPROVEITÁVEL NA VIA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC INOBSERVADOS .
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. (TJ-CE - Apelação Cível: 0000550-74 .2018.8.06.0081 Granja, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 08/11/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023)

Essa linha de raciocínio, inclusive, fora considerada na decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo (Id. 14599152), na qual se ponderou sobre a plausibilidade do direito sucessório alegado pela agravante como fator a infirmar, em cognição sumária, o
fumus boni iuris
da pretensão possessória do agravado.

Contudo, a análise não prescinde da consideração de fator que extravasa a questão puramente possessória/sucessória: a existência de graves fatos de violência que culminaram na prisão em flagrante da agravante e na subsequente imposição de medidas cautelares pelo juízo criminal, incluindo a ordem de manutenção de distância mínima da residência e da vítima (o agravado).

Com efeito, essa determinação judicial criminal, destinada a resguardar a integridade física e psicológica do agravado, ostenta caráter mandatório e prevalece, nesta fase processual, sobre a discussão possessória cível.

Manter a agravante no imóvel significaria violar diretamente a ordem criminal, esvaziando a eficácia da medida protetiva.

Ademais, a narrativa apresentada pelo agravado na manifestação superveniente (Id. 15618834), sobre a qual a agravante não se manifestou, apesar de intimada, reforça a necessidade de manutenção da medida liminar.

Na referida petição, o agravado noticia a existência do processo nº 5000568-31.2025.8.08.0009, no qual o ex-companheiro da agravante, Fernando do Livramento Santos, ajuizou ação de reintegração de posse em face dela.

Consta da inicial daquela ação (Id. 15618838), relatos que corroboram a tese de comportamento conflituoso por parte da agravante, incluindo: alegação de que a agravante não possuía residência fixa e tentava se estabelecer em imóveis de terceiros, episódio de agressão com facão contra o Fernando, registrado em boletim de ocorrência (Nº 58505935) e tentativa de invadir o imóvel dele após ser notificada a deixar outro bem.

Tais fatos supervenientes, ainda que oriundos de processo diverso, somam-se aos eventos que deram causa à medida protetiva criminal e fragilizam a alegação de posse mansa, pacífica e de boa-fé exercida pela agravante por longa data, ao menos em sede de cognição liminar.

Nesse contexto, embora a matéria sucessória demande aprofundamento em via própria (inventário), a necessidade imediata de cumprir a ordem judicial criminal e os indícios de comportamento conflituoso e violento por parte da agravante justificam a manutenção da liminar de reintegração de posse deferida na origem.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
,
revogando a tutela antecipada parcialmente deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 24-28/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.